Tribunal: STF
Processo: AI 705199
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, LVI, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Princípio da legalidade tributária. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O art. 5º, LVI, da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Ressalto que a análise de suposta ofensa ao princípio da legalidade tributária estaria restrita ao exame da legislação infraconstitucional (aplicação da Lei municipal de Belo Horizonte nº 5.641 de 1989, art. 46, § 1º, V, com redação alterada pelas Leis nºs 7.541 de 1998 e 6.496 de 1993), de modo que eventual violação do texto constitucional, caso ocorresse, seria de forma meramente indireta ou reflexa, inviabilizando o apelo.



    3. Agravo regimental não provido.